Tribunal: TJDFT
Processo: 0711403-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0711403-55.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D AGRAVADO: ESPÓLIO DE PEDRO INÁCIO DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA LUZIA MOREIRA D E C I S Ã O Ao que se observa da peça de ID 19212714, a agravante manifesta sua desistência quanto ao presente agravo, em face da reconsideração da decisão pelo MM. Juiz. Por tais fundamentos, com arrimo no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, homologo, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o referido pedido. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta no 31/2009 desta Corte. Intimem-se. Brasília, 1o de setembro de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador